Tribunal: TJMT
Processo: 1014024-38.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
Vistos etc.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Jeferson Alves de Oliveira, contra ato do MM. Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Jaciara/MT que, no curso da Ação Penal, o estaria submetendo a constrangimento ilegal, na decisão que indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva do Paciente, argumentando para tanto: a) ausência de fundamentação; b) suficiência de medidas cautelares diversas; e, c) excesso de prazo na formação da culpa.
Sob esses argumentos, requer o Impetrante, seja concedida, liminarmente, a ordem em favor do Paciente, expedindo o competente Alvará de Soltura, para que possa aguardar o desfecho do processo em liberdade, aplicando-se, ou não, medidas cautelares diversas à prisão e, no mérito, seja-lhe concedida a ordem definitiva.
Anexou documentos (Ids. 48588951 a 48588960).
Eis a síntese do necessário.
Segundo consta na denúncia, no dia 29.9.19, por volta das 00h09, na Rua Irahy, bairro Santo Antônio, na cidade de Jaciara/MT, o Paciente Jeferson Alves de Oliveira, descumprindo medidas protetivas de urgências, previstas na Lei n.11.340/2006, tentou matar sua ex-companheira, Ângela Barbosa dos Santos, atingindo-a com diversos golpes de faca.
O Paciente foi preso em flagrante delito, em 29.9.2919 e teve sua prisão convertida em preventiva, pela prática, em tese, do delito de Homicídio Qualificado, por motivo fútil, com recurso que dificultou a defesa da vítima, contra a mulher, por razões da condição de sexo feminino, na sua forma tentada, fundamentada no risco de reiteração criminosa e garantia da ordem pública.
Apurou-se que, em datas anteriores à tentativa de homicídio, no decorrer dos anos de 2018 e 2019, Jeferson já havia praticado crimes no âmbito da violência doméstica contra a vítima, tais como injúria, ameaça e violação de domicílio, o que ensejou a concessão das medidas de proteção previstas na Lei n. 11.343/2006 (Lei Maria da Penha), em favor de Ângela. Pelo que se extrai dos autos, o crime em testilha foi cometido pelo fato do réu tentar reatar a relação, mas a vítima não anuiu com a sua vontade, causando inconformismo e frustração nele, que decidiu matá-la.
I – Da ausência de fundamentação
O Impetrante alega que a decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão cautelar do Paciente está carente de fundamentação.
Ainda que o Impetrante não tenha anexado, nestes autos, a decisão primeva, que decretou a prisão preventiva do Paciente, em análise ao decisum ora atacado, que negou a revogação da constrição cautelar (Id. 48588956), vejo que o Magistrado de 1o grau consignou que os fundamentos fáticos e jurídicos apresentados pela defesa porque esta não apresentou qualquer situação que tenha o condão de atestar modificação dos fatos, razão pela qual o pleito foi indeferido, pelos mesmos fundamentos expendidos na decisão anterior.
Ademais, quanto às considerações relacionadas ao alastramento do COVID-19 no ambiente carcerário e ao risco de contaminação de presos, ressaltou que todas as medidas ligadas ao combate ao coronavírus, bem como as medidas preventivas para evitar contaminações, estão sendo adotadas pela Administração das Penitenciarias.
Dessa forma, manteve a prisão preventiva, pois permanecem incólumes os fundamentos da garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal.
Ao contrário, portanto, do que apregoa o Impetrante, o decisum atacado no Writ, faz clara exposição dos motivos que levaram o julgador a convencer-se da necessidade da continuação da segregação do Paciente.
Apesar da Defesa não ter apresentado nestes autos a decisão originária, sem intenção de agregar fundamentação ao decisum ora combatido, vejo que os autos revelam que o Paciente possui absoluto destemor às determinações legais, haja vista, que já havia, em seu desfavor, medidas protetivas para afastamento da vítima, sua ex-companheira, justamente por prática de violência doméstica anterior, todavia, infringiu tais ordens judiciais.
Sendo assim, a priori, revela-se necessária a continuidade da interferência Estatal, com vistas a resguardar a integridade física da vítima, pois, nesta fase de cognição sumária, me parece atendidos os requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP, sendo inadmissível a alegação de inidoneidade da decisão em que se negou a revogação da prisão preventiva com vistas à garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, razão pela qual, a mantenho.
II – Da suficiência das Medidas Cautelares diversas da prisão
Como já dito alhures, a prisão em flagrante do Paciente foi convertida em preventiva, fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da Lei penal, por entender o Magistrado a quo estarem suficientemente presentes os indícios de autoria e prova da materialidade.
Em que pese o Impetrante ter alegado que o Magistrado a quo deixou de fundamentar a ausência de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão ao Paciente, neste juízo de cognição sumária, tal como o fez a autoridade apontada como coatora, constato igualmente possível abalo à ordem pública, que justificou o decreto cautelar.
Assim, ao menos em sede liminar, inviável substituir-se a segregação preventiva por medidas cautelares dela diversas, uma vez, que sendo o pressuposto da garantia da ordem pública o invocado pela autoridade apontada como coatora, inexiste embasamento legal para viabilizar a pretensão, conforme o art. 282, inciso I do CPP.
III – Do propalado excesso de prazo
Alega o Impetrante, ainda, que, após sucessivas redesignações de audiências, na tentativa de ouvir as vítimas, na data de 28.3.2020, a Defensoria Pública pugnou pela revogação da prisão do Paciente, todavia, em 31.3.2020, o Magistrado singular, ao rever a necessidade da custódia cautelar, entendeu por bem, manter a prisão e, até o momento, o Paciente está preso (há mais de 276 dias), em patente excesso de prazo para o término da instrução penal.
Em consulta aos documentos apresentados neste Writ, bem como ao sistema Primus, verifica-se que o Paciente foi preso, em flagrante delito, no dia 29.9.2019, teve a prisão convertida em preventiva, sendo que o Inquérito Policial foi distribuído para a 3a Vara de Criminal da Comarca de Jaciara/MT e a denúncia recebida em 17.10.2019.
Em 17.11.2019 foram juntados aos autos antecedentes criminais do Paciente, o qual foi citado da ação em 27.11.2019, oportunidade em que informou não ter advogado. Assim, na data de 09.01.2020, a Defensoria Pública fez carga dos autos e a primeira audiência foi designada para 17.03.2020, a qual, contudo, não foi realizada, em razão da Portaria 247 de 16.3.2020 em que o Tribunal de Justiça dispõe sobre as medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19, no âmbito do Poder Judiciário e suspendeu, por 15 dias, a realização de audiências, tendo sido aquela redesignada para 04.05.2020.
Em 31.03.2020, o Juiz indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva do Paciente, por risco de contaminação pela COVID-19 e, em 05.05.2020, determinou a intimação das partes, acerca da possibilidade de possuírem meios de participarem de audiência por videoconferência.
Assim, foi realizada uma audiência de instrução, em 10.6.2020, oportunidade em que o MP, requereu as oitivas de Jusimar e sua esposa, sendo os autos remetidos ao Parquet, para fins de informar os endereços das testemunhas, no prazo de 5 dias. Neste ato, foi indeferido pelo Juízo a quo, o pleito da concessão à liberdade, haja vista, a gravidade dos fatos e a sua reiteração na prática de crimes de violência doméstica contra a mesma vítima.
O MP cumpriu com a determinação e, atualmente, o processo se encontra na secretaria da Vara, aguardando a realização da oitiva das testemunhas, já designada para a data de 8.7.2020.
Assim, em que pesem as razões defensivas, entendo que o pleito de revogação da prisão preventiva, por excesso de prazo para formação da culpa, não deve ser concedido in limine, pois, necessário observar-se as peculiaridades do caso concreto.
Os Tribunais Superiores possuem posicionamento de que o excesso de prazo, não resulta de mera soma aritmética, havendo a necessidade em todo o tempo, de se respeitar o princípio da razoabilidade (vide (HC 530.863/GO, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 26/06/2020).
No que tange ao pedido de relaxamento da prisão diante da ausência de sua reavaliação após 90 dias, consoante redação composta pela Lei no 13.964 /2019, em seu art. 316 do CPP, como se denota no § único, a referida apreciação, deve ser averiguada primordialmente pelo órgão emissor, e além disso, observo não constar dos autos, evidências de que a defesa do Paciente, tenha realizado pedido neste sentido, diante do Magistrado a quo. Portanto, a priori, não há que se falar em ilegalidade da prisão preventiva, uma vez que a decisão da manutenção da custódia cautelar foi apreciada há menos de 90 dias.
Apesar de compreensível a irresignação da Defesa, não há como se afirmar, com certeza, nesta limitada análise que me é permitida e com o que contém os autos, que há excesso de prazo injustificado ou causado por desídia do Magistrado a quo, razão pela qual, julgo prudente a prévia solicitação das informações ao juízo de origem, para, então, diagnosticar se o elastério do lapso temporal necessário para a conclusão do feito está, ou não, albergado pelo princípio da razoabilidade.
Feitas essas considerações, indefiro a liminar vindicada.
Requisitem-se informações à douta autoridade indigitada como coatora, que deverá prestá-las com observância rigorosa ao prazo legal respectivo e às prescrições pertinentes à matéria constantes na CNGC/MT.
Em seguida à remessa das referidas informações, colha-se o parecer da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça e façam-me os autos conclusos.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 7 de julho de 2020.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator